Tribunal: TJDFT
Processo: 0725145-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMAS 733/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE.
1. A despeito do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, de modo que somente é aplicável aos casos ainda pendentes de julgamento.
2. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), o colendo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
2.1. O Tema 733 do colendo Supremo Tribunal Federal, envolve a discussão a respeito da possibilidade de aplicação de precedente no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade de preceito normativo, a cumprimento de sentença que já se encontrava transitada em julgado.
2.2. Caso concreto em que os agravantes pretendem ver aplicado entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, a processo que objetiva o cumprimento de sentença que já se encontrava transitada em julgado por ocasião da fixação das teses suscitadas.
2.3. Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado nas demandas afetas ao Tema 810, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto condutor do acórdão prolatado, deixou assinalado a necessidade de preservação da coisa julgada, como corolário do princípio da segurança jurídica.
2.4. A despeito do fato de a incidência de correção monetária envolver matéria de ordem pública, devem prevalecer os parâmetros fixados no título executivo transitado em julgado.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao firmar tese no sentido de que, para fins de correção monetária, o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deixou assinalado que não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (Tema 905).
4. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
4.1. Evidenciado que, no título judicial constituído na ação coletiva, foi determinada a observância das disposições contidas na Lei no 11.960/2009, para fins de incidência da correção monetária sobre o montante da condenação, mostra-se inviabilizada a aplicação do IPCA-E para este fim, devendo ser prestigiada a coisa julgada, com a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/2009, na forma prevista no título executivo judicial exequendo.
5. Agravo de instrumento conhecido não provido.